Tribunal: TJSP
Processo: 2055264-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante – Legitimidade verificada – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostas pela parte autora – Veículo com o qual o autor enfrentou problema que foi comercializado pela recorrente – Existência de vício de qualidade ou fato do produto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante – Legitimidade verificada – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostas pela parte autora – Veículo com o qual o autor enfrentou problema que foi comercializado pela recorrente – Existência de vício de qualidade ou fato do produto que é questão atinente ao mérito e será oportunamente analisada, resultando em procedência ou improcedência da ação em face da requerida – Negado provimento.